Tribunal: CARF
Processo: 10410.003209/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.003209/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.197 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
MAURIC1O GONCALVES SARMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ISENÇÃO. VALORES RECEBIDOS A TITULO DE APOSENTADORIA
MOTIVADA POR ACIDENTE EM SERVIÇO.
São isentos de tributação apenas os rendimentos relativos à aposentadoria,
reforma ou pensão, motivada por acidente em serviço pagos diretamente ao
beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento, de
fls. 14 a 17, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2005, exercício 2006, no valor de R$3.428,76,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.003209/2009-01
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.197 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003209/2009-01

sujeito à multa de ofício, acrescido juros de mora (calculados até 29/05/2009),
perfazendo um crédito tributário total de R$ 7.263,48.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.15)
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de Rendimentos no valor de R$ 27.216,83 recebidos da Caixa Econômica
Federal. Na apuração do imposto devido, foi compensado IRRF no valor de R$ 816,50.

3. O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, sendo a
mesma deferida parcialmente, fl. 12.
4. Devidamente cientificado da autuação em, 03/06/2009, fl. 19, o contribuinte
apresentou em 18/06/2009 a impugnação de fls. 02 a 09 para alegar, em síntese, que:

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.197 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003209/2009-01

Reproduz trechos de decisões judiciais.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ISENÇÃO.
VALORES
RECEBIDOS
A
TITULO
DE
APOSENTADORIA
MOTIVADA POR ACIDENTE EM SERVIÇO.
São isentos de tributação apenas os rendimentos relativos à aposentadoria, reforma ou
pensão, motivada por acidente em serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF nas ações diretas de
inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas súmulas
vinculantes, não produzem efeitos erga omnes, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.197 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003209/2009-01

a) ) os rendimentos da recorrente são isentos uma vez que se trata da revisão do
benefício de aposentadoria decorrente de acidente em serviço do beneficiário Jose Veridiano
Sarmento.;
b) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis, pois
não representam renda, mas de indenização por ato ilegal praticado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a isenção ou não de rendimentos recebidos decorrente de ação
judicial movida pelo pai do contribuinte, Sr. Jose Veridiano Sarmento, já falecido e recebidas
pelo autuado na qualidade de herdeiro.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

5. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 7.574 de 29 de setembro de 2011, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
Dos efeitos das decisões judiciais
6. De início, há de se esclarecer que as decisões judiciais citadas pelo interessado não
podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente se aplicando às partes
envolvidas naquele litígio, observando-se o disposto nos arts. 102, § 2°, e 103-A da
Constituição Federal.
6.1. Assim, apenas as decisões definitivas de mérito, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, e as súmulas
vinculantes, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, deverão ser observadas pela
Administração Pública, além das decisões judiciais em que o contribuinte se configure
como parte.
Omissão de Rendimentos Decorrentes de Decisão na Justiça Federal
7. A fiscalização realizou o lançamento da omissão de rendimentos no valor de
R$27.216,83, recebido pelo contribuinte a título de sucessor habilitado no processo,
tendo como autor na ação judicial Jose Veridiano Sarmento, já falecido.
8. Argumenta o contribuinte se tratar de rendimentos isentos, uma vez que se trata da
revisão do benefício de aposentadoria decorrente de acidente em serviço do beneficiário
Jose Veridiano Sarmento.
9. Vejamos o que dispõe o Decreto no3.000/99 – RIR/99 sobre a matéria em seu art.39,
inciso XXXIII, e parágrafo 5o:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.197 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003209/2009-01

XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
(...)
§5oAs isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I-do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II-do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III-da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6oAs isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
10. Deve ser indagado, então, se os rendimentos em questão estariam alcançados por
regra de isenção. Vale lembrar que a isenção depende de lei específica, conforme
estabelece o § 6o do artigo 150 da Constituição Federal:
"§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima e numeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, § 2o, XII, g."
11. No mesmo sentido, é o artigo 176 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172, de 25/10/1966):
“Art. 176 - A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei
que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a
que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração."
12. Também é oportuno lembrar que as normas instituidoras de isenção devem ser
interpretadas literalmente, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional (Lei
no 5.172, de 25/10/1966):
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias."
13. O Perguntas e Respostas, disponível no sítio oficial da Receita Federal na internet
também disciplina a matéria:
230. Qual o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas acumuladamente,
de rendimentos de anos anteriores, por força de decisão judicial, quando o beneficiário
da ação é a pessoa falecida?
1 - Se recebidas no curso do inventário, as diferenças salariais são tributadas na
declaração do espólio, conforme a natureza dos rendimentos, sejam tributáveis na fonte
e na declaração anual de rendimentos, tributáveis exclusivamente na fonte, isentos ou
não-tributáveis.
2 - Se recebidos após encerrado o inventário, serão tributados segundo a natureza dos
rendimentos, na pessoa física do(s) beneficiário(s) dos mesmos.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.197 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003209/2009-01

Atenção:
Não se beneficiam da isenção os valores relativos a proventos de aposentadoria,
pagos acumuladamente ao espólio ou diretamente aos herdeiros (mediante alvará
judicial), ainda que a pessoa falecida fosse portador de moléstia grave no período a
que se referem os rendimentos.
14. Assim, resta claro que a situação em questão não se enquadra na regra isentiva
prevista no inciso XXXIII do art.39 do RIR/99, uma vez que os rendimentos recebidos
acumuladamente não se referem a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão do
contribuinte. Ademais, os rendimentos recebidos acumuladamente foram pagos
diretamente aos herdeiros.
15. Quanto à alegação de que os rendimentos recebidos não constituem renda, uma vez
que se trata de indenização, há que se atentar para o disposto no art. 38 do RIR/99,
abaixo transcrito:
Art.38.A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
Parágrafo único.Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
16. Assim, inexistindo regra isentiva expressa sobre a matéria, não há o que se falar em
isenção de imposto de renda.
17. Por fim, o contribuinte solicita que os rendimentos recebidos sejam considerados
isentos por se tratar de verba recebida a título de herança. Ocorre que, para ser
considerado como tal, o referido valor deveria ter passado por um processo de
inventário e integrado o monte a partilhar, ou seja, esse montante deveria der sido
recebido pelo espólio e depois transmitido a seus sucessores.
17.1. Entretanto, como não houve comprovação da existência do inventário em questão,
não há como acatar o pleito do contribuinte.
18. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter na íntegra a
Notificação de Lançamento de fls. 14 a 17, referente ao ano-calendário de 2005.
Saliente-se que sobre o valor do imposto e da multa devem incidir juros conforme
legislação vigente.
Recife, 29 de maio de 2013.
Alexandra Samarcos Wanderley
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.197 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003209/2009-01

Fl. 86
DF CARF MF
Original